Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716377-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Estevão de Oliveira Neto para o fim de reformar a decisão (Id 90221547, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de execução fiscal n. 0705957-51.2019.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. Nas razões do recurso, o agravante aduz que o título judicial não possui liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que o art. 85, do CPC, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e o seu §3o, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação de honorários deve observar os requisitos constantes dos incisos I a IV, do §2o e os percentuais descritos nos incisos de I a V do próprio §3o. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o Juiz determinou o envio dos autos ao arquivamento provisório, conforme se verifica na decisão de Id 95231188. Nesse contexto, intime-se a parte Agravante para manifestar a permanência do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021, 15:41:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator